Tribunal: STF
Processo: AO 2698
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por José de Arimateia Azevedo contra acórdão da Segunda Turma que deu parcial provimento às apelações criminais interpostas pelo querelante e pelo querelado, nos termos da seguinte ementa (eDOC 118):



    EMENTA: Ação originária. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Apelações criminais interpostas contra sentença penal condenatória proferida pela 8ª Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI, remetidas a esta Corte por força do art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal. 4. Preliminares de cerceamento de defesa, de inépcia da queixa e de ausência de fundamentação, arguidas pelo querelado. Rejeição. 5. Liberdade de informação jornalística. Limites constitucionais (ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, DJe de 6.11.2009). Vedação à censura prévia, com possibilidade de controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos, com vistas à observância dos direitos de personalidade atinentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, nas searas cível e penal. 6. Configuração dos crimes de injúria e calúnia pelo querelado. Pena definitiva de 2 anos, 11 meses e 20 dias de detenção e 85 dias-multa, mantida a substituição por penas restritivas de direito estabelecida na sentença condenatória. 7. Cassação da tutela inibitória imposta ao querelado, por constituir censura prévia, vedada pelo precedente firmado no julgamento da ADPF 130. 8. Parcial provimento das apelações.



    Nas razões recursais (eDOC 118), o querelante apontou omissão do pronunciamento embargado no que diz respeito à prescrição retroativa da pretensão punitiva. Alegou “que depois do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição é regulada pela pena efetivamente cominada ao réu. No caso dos autos, a data de hoje, 22.01.2025, é o termo final para que ambas as partes oponham declaratórios e, até o momento, Erivan José da Silva Lopes não o fez; portanto, na data de amanhã – 23.01.2025 – terá ocorrido, inquestionavelmente, o trânsito em julgado para a acusação, possibilitando, assim, o reconhecimento da prescrição com base na pena concreta”.



    Ao final, requereu o “acolhimento destes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, com a consequente extinção da punibilidade de José de Arimatéia Azevedo, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal”.



    Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (eDOC 127).



    É o relatório. Decido.



    I. Nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno, “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.



    No caso dos autos, a parte embargante alega omissão no acórdão recorrido no que diz respeito à suposta prescrição retroativa da pretensão punitiva.



    Todavia, conforme reconhece o próprio recorrente, essa modalidade de prescrição configura-se apenas após a certificação do trânsito em julgado para acusação. Noutros termos, por ocasião do julgamento das apelações, não era possível assentar a ocorrência da prescrição. A bem da verdade, nem mesmo quando opostos os aclaratórios estava configurada a prescrição, porque ainda pendente lapso recursal para acusação.



    Por conseguinte, é forçoso reconhecer que a pretensão aclaratória é manifestamente inadmissível, porque aponta omissão do acórdão recorrido relativa a situação que sequer tinha se concretizado à época do julgamento.



    Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno.



    II. Verifico que assiste razão ao querelado no que diz respeito à consumação da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.



    O § 1º do art. 110 do Código Penal estabelece que “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.



    No caso dos autos, as penas individualmente aplicadas ao querelado para cada crime, após o julgamento das apelações criminais (eDOC 118) e trânsito em julgado para acusação, não excedeu 1 ano, razão pela qual incide o prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal.



    A sentença condenatória foi proferida em 4.3.2021 e integrada pela rejeição dos embargos de declaração em 26.5.2021. Assim, entre os marcos interruptivos da sentença e do acórdão condenatórios transcorreu lapso superior a 3 anos, com a consequente prescrição da pretensão punitiva.



    Ante o exposto, com fundamento nos artigos 110, § 1º, e 107, inciso IV, do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do querelado José de Arimateia Azevedo e, consequentemente, determino o arquivamento desta ação penal.



    Publique-se. Intimem-se.



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente